Tribunal: TJSP
Processo: 1022834-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Relações de Parentesco
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c desocupação do imóvel e pedido liminar. Locação de imóvel. Autor locador de imóvel, que em razão de desentendimentos, deseja que uma das pessoas que autorizou a moradia em sua companhia desocupe o bem. Obrigação de fazer fundada no contrato de locação. Ação que não discute questões familiares. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II e III

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c desocupação do imóvel e pedido liminar. Locação de imóvel. Autor locador de imóvel, que em razão de desentendimentos, deseja que uma das pessoas que autorizou a moradia em sua companhia desocupe o bem. Obrigação de fazer fundada no contrato de locação. Ação que não discute questões familiares. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II e III (art. 5o, par. 1o, da Resolução no. 623/2013 do E. TJSP). Precedentes jurisprudenciais desta E. Corte. Distribuição originária da 28a Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido, suscitada dúvida de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000777176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1022834-13.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em
que
é
apelante
PAULO
RICARDO
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada APARECIDA RODRIGUES
FERREIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Suscitaram a presente dúvida de
competência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022834-13.2019.8.26.0196 -Voto no 18772 M
2
VOTO No 18772
APELAÇÃO CÍVEL No 1022834-13.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HUMBERTO ROCHA
APELANTE:
PAULO
RICARDO RODRIGUES
DE OLIVEIRA
ASSIST.
JUDICIÁRIA
APELADO: APARECIDA RODRIGUES FERREIRA REVEL
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
desocupação do imóvel e pedido liminar.
Locação de imóvel. Autor locador de
imóvel, que em razão de desentendimentos,
deseja que uma das pessoas que autorizou
a moradia em sua companhia desocupe o
bem.
Obrigação
de
fazer
fundada
no
contrato de locação. Ação que não discute
questões
familiares.
Matéria
que
se
insere na competência da Seção de Direito
Privado II e III (art. 5o, par. 1o, da
Resolução no. 623/2013 do E. TJSP).
Precedentes
jurisprudenciais
desta
E.
Corte. Distribuição originária da 28a
Câmara de Direito Privado. Recurso não
conhecido, suscitada dúvida de competência. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 59/64, cujo relatório
é adotado, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
PAULO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de APARECIDA
RODRIGUES FERREIRA e, em consequência, julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, o que fundamento no art.
487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor (fls. 71/75)
pela reforma da sentença.
É a síntese do necessário.
Consta da inicial que o autor é locador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022834-13.2019.8.26.0196 -Voto no 18772 M
3
do imóvel, tendo acolhido sua genitora para moradia. No
entanto, em razão de desentendimentos deseja que ela desocupe
o bem, uma vez que é o locatário e não deseja mais viver em
sua companhia.
Pois bem.
Com efeito, a competência para processar
e julgar recursos interpostos em ações que versem sobre ações
e execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel é de
uma das Câmaras compreendidas entre as 25a a 36a Câmaras da
Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de
Justiça e não da Subseção de Direito Privado I (artigo 5o,
III, 6, da Resolução no 623/2013)
Com
efeito,
o
aludido
dispositivo
estabelece que a competência para o julgamento das ações que
versem sobre prestação de serviços é das Câmaras da Subseção
II e III do Direito Privado. Nesse sentido dispõe o art. 5o,
par. 1o, da Resolução no. 693/2015:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e
comum
às
Subseções
Segunda
e
Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviços,
regidas pelo Direito Privado, inclusive as
que
envolvam
obrigações
irradiadas
de
contratos de prestação de serviços escolares
e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022834-13.2019.8.26.0196 -Voto no 18772 M
4
Saliento que, embora se tratem de pessoas
da mesma família, nos autos não se discutem questões
familiares, mas simplesmente o direito de escolha do autor de
quem pode residir em sua companhia, fundada no contrato de
locação.
Destarte, salvo melhor entendimento, a
competência era mesmo da E. 28a. Câmara de Direito Privado.
Posto isto, suscita-se a presente dúvida
de competência, aguardando-se que a competência seja definida
em favor da Colenda 28a Câmara de Direito Privado, ora
suscitada, para lá retornando os autos.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica